Tribunal: CARF
Processo: 14033.000028/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000028/2009-11
ACÓRDÃO
9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Processo julgado na manhã de 10/10/2024.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos arts. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
2
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 3201-
007.222, 22/09/2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. o ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue
ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa
que não homologou a compensação declarada por falta de demonstração e
comprovação das devidas contas contábeis para fins de aplicação da
inconstitucionalidade, reconhecida judicialmente, do alargamento da base de
cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
No recurso especial, cuja admissibilidade ora se analisa, a Recorrente afirma:
- Não foi intimada a apresentar documentos, nos termos da IN SRF no 68/95. O
acórdão recorrido limitou-se a não homologar o pedido de compensação, por entender que não
teria sido comprovado o crédito e que os documentos apresentados não estariam na forma
prevista na referida IN. Em outras palavras, não apreciou os documentos apresentados.
- O acórdão recorrido diverge de decisões de outras Turmas, que, apreciando
situações semelhantes, entenderam que, em face do princípio da legalidade, é dever da
autoridade administrativa a busca da verdade material com a apreciação das alegações e
documentos, sob pena de nulidade da decisão (Acórdãos paradigmas no 9202-002.295, processo
no 15586.000833/2005-27, e no 3101-000.498, processo no 10314.010750/2005-22):
Acórdão no 9202-002.295
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. O princípio da verdade material determina
que o processo administrativo tributário seja conduzido de modo a que o seu
desfecho seja amparado, da melhor maneira possível, na verdade dos fatos
apurados. A apresentação do Ato Declaratório Ambiental, tempestivo, pelo
contribuinte, ainda que posteriormente à impugnação, por desbancar o
fundamento mesmo da autuação, não pode ser desconsiderada, sob pena de se
solucionar o respectivo processo administrativo fiscal em descompasso com a
verdade dos fatos, apenas em benefício de formalidades procedimentais.
Acórdão no 3101-000.498
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
PRINCÍPIOS
ESPECÍFICOS.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Em face do
princípio da legalidade, é dever da autoridade administrativa a busca da verdade
material, independentemente da versão oferecida pelas partes.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. As normas que regem o processo
administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a
matéria litigiosa em duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador
do cerceamento do direito de defesa. Nula é a decisão maculada com vício dessa
natureza.
- O entendimento do CARF é que são nulas as decisões que deixam de conhecer e
apreciar documentos trazidos aos autos.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 881/887 negou seguimento ao Recurso
Especial:
Não há, é manifesto, divergência de interpretação, em ordem a viabilizar o
seguimento do apelo. É que, enquanto no recorrido entendeu-se que os
documentos trazidos aos autos pela Recorrente não comprovam o direito por ela
requerido (“Não há necessidade de muito esforço para se verificar que tais
registros não se prestam à demonstração e à comprovação das outras receitas
além do faturamento, não se encontrando, portanto, qualquer suporte às
alegações do Recorrente”), o primeiro paradigma apenas afastou, em situação
fática diversa, a preclusão da prova apresentada após a impugnação, e o segundo
somente decidiu ser dever da autoridade administrativa a busca da verdade
material, o que, a propósito, não está a significar caber ao Fisco a prova do direito
vindicado pelo contribuinte, mas a este próprio.
Cabe ressaltar que a divergência jurisprudencial que permite o apelo somente se
caracteriza quando o acórdão recorrido e paradigmas, em face de situações
fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação tributária. O
recurso especial, destarte, não se presta para que se promova a simples
reapreciação de temas debatidos no acórdão recorrido. Trata-se de recurso de
cognição estrita.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 911/920 deu seguimento ao Recurso:
Considero preenchidos os requisitos para a admissibilidade do recurso
quanto a ele. É que, parece claro, o paradigma não se limitou a “decidi(r)
ser dever da autoridade administrativa a busca da verdade material, o que,
a propósito, não está a significar caber ao Fisco a prova do direito
vindicado pelo contribuinte”.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
4
Bem mais do que isso, mesmo em se tratando de processo originado de
postulação de benefício fiscal em que, supostamente, a legislação impõe
ao interessado a comprovação da regularidade fiscal, o colegiado remeteu
à Administração, em nome da verdade material, a obrigatoriedade do
“exame da existência de tributos e contribuições federais não quitados à
época do fato gerador do imposto de importação objeto da lide”.
Assim, ainda que os fatos sejam um tanto díspares, essa disparidade não
permite afirmar que aquele colegiado não teria, também aqui,
determinado a realização de atos tendentes a comprovar o direito alegado,
os quais, obviamente, não correspondem a meras verificações em
controles internos. Mas a decisão não afirma que a isso estaria adstrita a
aplicação do tal princípio.
Diante disso, e, especialmente, da excessivamente sucinta fundamentação
da decisão agravada, propõe-se que o agravo seja: acolhido
PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "verdade material", mas apenas em relação ao paradigma no 3101-
000.498.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do Recurso e, no
mérito, o seu não provimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Entendo que, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados. Explico.
Na origem, o despacho decisório não homologou a compensação declarada pelo
Contribuinte, em razão da não apresentação dos elementos probatórios nos termos determinados
pela Administração tributária, cujo crédito se amparava em decisão judicial transitada em julgado,
em que se reconhecera a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
5
O acórdão recorrido manteve o entendimento de que o Contribuinte não
comprovou o direito:
O ora Recorrente promovera a habilitação do crédito, previamente deferida na
repartição de origem, tendo a autoridade administrativa consignado que a
confirmação do valor pleiteado seria efetuada no momento da apreciação da
declaração de compensação.
Inicialmente, o Recorrente fora intimado a demonstrar as contas contábeis
envolvidas nas bases de cálculo da contribuição com vistas a se identificarem
aquelas alheias ao conceito de faturamento, tendo sido apresentadas planilhas e
cópias de folhas dos livros Diário e Razão, considerados insuficientes pela
Fiscalização para o efetivo cumprimento da decisão judicial.
Posteriormente, quando da realização da diligência determinada pela Delegacia
de Julgamento (DRJ), ele foi intimado mais duas vezes, com prorrogação de prazo
para atendimento, tendo respondido que todos os documentos necessários à
apreciação do seu pleito já haviam sido carreados aos autos.
A Fiscalização, por seu turno, consignou que, em todas as intimações enviadas ao
interessado, o que se pretendera foi que ele demonstrasse a apuração da base de
cálculo da Cofins nos termos do provimento judicial, indicando a forma como fora
calculada, com a devida comprovação por meio da escrituração fiscal e contábil,
não tendo sido indicadas, contudo, as contas contábeis utilizadas nesse intento.
Compulsando os autos, é possível verificar, no Demonstrativo Mensal das Contas
do Razão (e-fls. 47 a 58), ser impossível identificar as contas hábeis a comprovar
as receitas alheias ao conceito de faturamento para fins de se dar cumprimento à
decisão judicial, pois os registros ali presentes encontram-se discriminados nos
seguintes termos: “baixa Cofins retida”, “demonstrativo de arrecadação”, “salário
família”,
“apropriação
folhas
de
pagamentos/financiamentos”,
“salário
maternidade”, “valor baixa IR retido”, “baixa Pasep retido”, “estorno de
provisão”, “Cofins sobre serviços prestados a entidades federais”, “saldo da
conta” etc.
Não há necessidade de muito esforço para se verificar que tais registros não se
prestam à demonstração e à comprovação das outras receitas além do
faturamento, não se encontrando, portanto, qualquer suporte às alegações do
Recorrente.
Da mesma forma, nas folhas do Diário apresentadas (e-fls. 68 a 70), não se obtém
nenhuma indicação precisa quanto às receitas sobre as quais se deveria restringir
a incidência da contribuição, pois as contas encontram-se ali identificadas da
seguinte forma: “baixa fatura”, “demonstrativo de glosa”, “crédito em conta”,
“faturamento geral”, “provisão”, “restituição” etc.
O Recorrente não prestou nenhum outro esclarecimento adicional que pudesse
auxiliar a Fiscalização no cumprimento da decisão judicial, alegando, apenas
genericamente, violação à Lei no 9.784/1999 em razão do não exame das provas
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
6
por ele carreadas aos autos e a necessidade de se buscar a verdade material em
razão de sua boa-fé.
Contudo, conforme disposto no art. 69 da Lei no 9.784/1999, os preceitos dessa
lei se aplicam apenas subsidiariamente aos processos administrativos específicos,
não se podendo ignorar, nesse contexto, que, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo o art.
16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos: (...)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não
homologou a compensação declarada por falta de demonstração e comprovação
das devidas contas contábeis para fins de aplicação da inconstitucionalidade,
reconhecida judicialmente, do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Mesmo considerando o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente,
ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o
Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva o
crédito pleiteado, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da
prova, precipuamente se se considerar que a ele foram dadas cinco
oportunidades para tal (três intimações, a manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário).
Em segunda instância, o Recorrente passa a alegar, também, cerceamento do
direito de defesa por não ter havido intimação na forma prescrita pela IN SRF no
68/1995.
No entanto, além de configurar inovação dos argumentos de defesa, dado que tal
matéria não fora objeto da Manifestação de Inconformidade, e de se tratar de ato
normativo inaplicável ao presente caso, em razão de sua revogação pela IN SRF no
86/2001, tem-se que tal alegação se mostra totalmente descabida, pois a norma a
que o Recorrente faz referência em nada destoa do procedimento fiscal realizado,
conforme se pode verificar de alguns de seus artigos, verbis: (...)
A Fiscalização, no Despacho de Diligência (e-fls. 713 a 714), assim se pronunciou:
“O Livro Diário apresentado (constante de anexo físico em DVD) está gravado em
formato “.pdf”, em desacordo com o disposto na IN SRF n.o 68, de 27 de
dezembro de 1995, não podendo ser utilizado para apuração da base de cálculo
da Cofins pelos sistemas eletrônicos da RFB (sistema Contágil).”
Mesmo após tal constatação, o Recorrente manteve-se inerte, não contribuindo
na elucidação dos fatos, diga-se, de seu interesse, agindo contrariamente ao
disposto no inciso IV do art. 4o da Lei no 9.784/19992, que, conforme já dito,
aplica-se subsidiariamente ao PAF.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
7
Por sua vez, o paradigma Acórdão no 3101-000.498 anulou os atos processuais, com
retorno dos autos à DRJ para nova decisão, pelas seguintes razões:
Numa das razões recursais, alega que a regularidade fiscal poderia ter sido
atestada por ocasião da análise de seu pedido mediante “simples verificação dos
sistemas da Receita Federal”; neste sentido, invoca o artigo 37 da Lei 9.784, de 29
de janeiro de 1999, igualmente destacado na instauração da lide.
Com efeito, a exaustiva instrução do processo na busca da verdade material é
dever da autoridade preparadora, a teor do disposto na Lei 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, artigo 29, artigo 36, inteligência do artigo 37, artigo 38 e artigo
39.
In casu, não se tem notícia de atos da autoridade preparadora para a consecução
das providências inerentes à instrução ex officio (artigos 29, 36 e 39 da Lei 9.784,
de 1999) com o intuito de averiguar, em seus próprios banco de dados, a
existência de tributos e contribuições federais não quitados à época do fato
gerador do imposto de importação objeto da lide.
Tampouco foi enfrentado, no órgão judicante a quo, a alegada obrigação de
prover a instrução ex officio. [...] Por outro lado, as normas que regem o processo
administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a
matéria litigiosa em duas instâncias. Logo, em sede de preliminar, entendo como
supressão de instância, fato caracterizador de cerceamento de direito de defesa, a
falta de efetivo exame da existência de tributos e contribuições federais não
quitados à época do fato gerador do imposto de importação objeto da lide.
O paradigma enfrentou contexto fático totalmente distinto, nesse caso, o pedido de
restituição de Imposto de Importação alegadamente recolhido a maior foi indeferido pela não
apresentação das CNDs (Certidões Negativas de Débito) na época do fato gerador. O Contribuinte
insurgiu-se contra a exigência de CNDs (Certidões Negativas de Débito) a cada despacho aduaneiro
de importação em que seja pleiteado benefício de redução ou isenção de tributo.
Por outro lado, houve a análise e valoração das provas, tendo o Colegiado recorrido
concluído pela ausência de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado, cujo ônus da prova é
do Contribuinte.
Ademais, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.185 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 14033.000028/2009-11
8
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Logo, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de divergência
jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 947
DF CARF MF
Original